Tribunal: TJBA
Processo: 8049389-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049389-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARILENE BOMFIM JESUS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EXCESSIVOS EM CONTA SALÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. PROTEÇÃO AO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravado
MARILENE BOMFIM JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.